Tribunal: TJBA
Processo: 0070737-30.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070737-30.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILDASIO SILVEIRA BISPO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL.
APLICÁVEL A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 206
, § 5º, I, CC/2002
. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.
PROVIMENTO.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Comercial, condenando o réu ao pagamento do valor devido. O apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de chamamento ao processo do avalista. No mérito, sustenta a ocorrência de prescrição, com base na aplicação do prazo quinquenal do Código Civil de 2002, além de questionar cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia central consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida vencida na vigência do Código Civil de 1916, mas com ação ajuizada sob a égide do Código Civil de 2002, analisando-se a regra de transição do artigo 2.028 do novo diploma e o termo inicial para a contagem do prazo.

III. Razões de decidir
3. O chamamento ao processo é uma faculdade do réu, e sua não realização não acarreta nulidade processual, pois o credor pode acionar um ou todos os devedores solidários. 4. Conforme a regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil de 2002, aplica-se o novo prazo prescricional, reduzido para 5 (cinco) anos pelo artigo 206, § 5º, I, do mesmo diploma, uma vez que na data de sua entrada em vigor não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário previsto na lei anterior. 5. O termo inicial para a contagem do novo prazo prescricional, em respeito à segurança jurídica, é a data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, 11 de janeiro de 2003. 6. Tendo o prazo quinquenal se encerrado em 11 de janeiro de 2008 e a ação de cobrança sido ajuizada apenas em 18 de julho de 2011, a pretensão do autor encontra-se prescrita, o que prejudica a análise das demais questões de mérito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Nas ações de cobrança de dívidas vencidas antes da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se o novo prazo prescricional quando, na data da sua entrada em vigor, não houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, conforme a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. 2. O termo inicial para a contagem do novo prazo prescricional é a data de entrada em vigor do Código Civil de 2002."

Dispositivos legais relevantes citados: CC/2002, arts. 206, § 5º, I, e 2.028; CPC, art. 487, II.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0070737-30.2011.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
GILDASIO SILVEIRA BISPO SANTOS
e parte(s) recorrida(s)
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação interposto, para reformar a sentença de primeiro grau e, em consequência, pronunciar a prescrição da pretensão de cobrança, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA